Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715169-87.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: WILSON PEDRO DA SILVA, MARILIA OLIVEIRA DE DEUS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA E OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o recurso extraordinário preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033